Tribunal: TJMT
Processo: 1102789-80.2025.8.11.0041
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1102789-80.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS PROPORCIONAIS AO TRABALHO EFETIVAMENTE REALIZADO - INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO - REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1 – Embargos de declaração opostos por Banco Bradesco S.A. contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação apenas para adequar os consectários legais da condenação, mantendo sentença que julgou parcialmente procedente ação de arbitramento de honorários advocatícios ajuizada por Galera Mari e Advogados Associados. O acórdão embargado reconheceu que a rescisão unilateral e imotivada do contrato de prestação de serviços advocatícios, antes da implementação da cláusula de êxito, autoriza o arbitramento judicial de honorários proporcionais ao trabalho efetivamente realizado, bem como assentou que os termos anuais de quitação possuem eficácia restrita às obrigações vencidas e efetivamente quitadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 – Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao apreciar as cláusulas contratuais relativas às modalidades de remuneração, à natureza híbrida do ajuste, à condição suspensiva dos honorários de êxito e aos efeitos dos termos de quitação; e (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir a valoração das provas e a interpretação conferida às cláusulas contratuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O art. 1.022 do Código de Processo Civil limita o cabimento dos embargos de declaração às hipóteses de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, vedando sua utilização para rediscussão do mérito da causa.

4 - O acórdão embargado enfrenta de forma suficiente e fundamentada as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, ao concluir que a rescisão unilateral e imotivada do contrato de prestação de serviços advocatícios, antes da implementação da condição de êxito, autoriza o arbitramento judicial de honorários proporcionais ao trabalho efetivamente realizado, nos termos do art. 22, § 2º, da Lei n.º 8.906/94.

5 - O Colegiado expressamente reconhece que os termos anuais de quitação produzem efeitos apenas em relação às obrigações vencidas e efetivamente quitadas, não configurando renúncia prévia, ampla e irrestrita ao direito de percepção de honorários decorrentes da superveniente rescisão contratual.

6 - O órgão julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos apresentados pelas partes, desde que exponha, de forma clara e fundamentada, as razões determinantes de seu convencimento, conforme dispõe o art. 489, § 1º, do Código de Processo Civil.

7 - A pretensão do embargante de reexaminar a interpretação das cláusulas contratuais e a valoração das provas evidencia mero inconformismo com o resultado do julgamento, finalidade incompatível com a natureza integrativa dos embargos de declaração.

8 – A rejeição dos embargos de declaração não impede o acesso às instâncias superiores, considerando-se incluídos no acórdão os dispositivos legais e constitucionais suscitados, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9 - Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou ao reexame da interpretação das cláusulas contratuais e da valoração das provas.

2. A rescisão unilateral e imotivada de contrato de prestação de serviços advocatícios, antes da implementação da cláusula de êxito, autoriza o arbitramento judicial de honorários proporcionais ao trabalho efetivamente realizado.

3. Termos de quitação anuais produzem efeitos apenas em relação às obrigações vencidas e efetivamente quitadas, não configurando renúncia prévia e genérica a honorários decorrentes de rescisão contratual superveniente.

4. O julgador satisfaz o dever de fundamentação quando enfrenta as questões essenciais ao julgamento, sem necessidade de rebater todos os argumentos das partes.

5. Consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos suscitados para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO BRADESCO S.A.
em face do acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação por ele interposto, apenas para adequar os consectários legais da condenação, mantendo, no mais, a sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios ajuizada por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
.

Conforme consignado no acórdão embargado, reconheceu-se que a rescisão unilateral e imotivada do contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre as partes, antes da implementação da cláusula de êxito, autoriza o arbitramento judicial de honorários proporcionais ao trabalho efetivamente realizado, nos termos do art. 22, § 2º, da Lei n.º 8.906/94.

Assentou-se, ainda, que os termos de quitação apresentados possuem eficácia restrita às obrigações vencidas e efetivamente quitadas, não se prestando a configurar renúncia prévia e genérica ao direito à remuneração decorrente da superveniente rescisão contratual.

Em suas razões (id. 375315359), o Banco embargante sustenta a existência de omissões e contradições no julgado, afirmando, que o acórdão deixou de analisar cláusulas específicas do contrato de prestação de serviços advocatícios, notadamente aquelas que disciplinam as diversas modalidades de remuneração, a natureza híbrida do ajuste, a incidência de condição suspensiva para pagamento dos honorários de êxito e os efeitos jurídicos dos termos anuais de quitação e renúncia firmados pelas partes.

Alega, ainda, que houve inadequada valoração das provas documentais e violação aos princípios da força obrigatória dos contratos e da autonomia privada, pugnando, ao final, pelo acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes.

Em contrarrazões (id. 375315359), o embargado sustenta a inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, asseverando que o embargante busca, em verdade, rediscutir matéria já apreciada e decidida pelo Colegiado, mediante reexame do conjunto probatório e nova interpretação das cláusulas contratuais. Defende que o acórdão enfrentou adequadamente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, requerendo a rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

Os embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material.

Não se prestam, portanto, a promover a rediscussão do mérito da causa ou a manifestar mero inconformismo com o resultado desfavorável.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração não servem para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, para rediscussão de matéria já resolvida. Precedentes.

2. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ, EDCL NOS EDCL NO AGINT NOS EDCL NO ARESP 1824718 MA 2021/0016610-1, RELATOR: MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, JULGADO EM 14/03/2022).

No caso concreto, não se verifica qualquer dos vícios apontados.

O acórdão embargado examinou de forma suficiente e fundamentada as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, concluindo que a rescisão unilateral e imotivada do contrato de prestação de serviços advocatícios, promovida pelo contratante antes da implementação da condição de êxito, autoriza o arbitramento judicial de honorários proporcionais ao trabalho efetivamente realizado, sob pena de enriquecimento sem causa.

Também restou expressamente consignado que os termos anuais de quitação possuem eficácia limitada às obrigações vencidas e efetivamente quitadas nos respectivos períodos, não sendo aptos a configurar renúncia prévia, ampla e irrestrita ao direito de percepção de honorários decorrentes da superveniente rescisão unilateral do vínculo contratual.

Verifica-se, portanto, que as alegadas omissões relativas às cláusulas contratuais que disciplinam a remuneração por etapas, à natureza híbrida do ajuste, à condição suspensiva incidente sobre os honorários de êxito e aos efeitos dos termos de quitação foram enfrentadas de maneira suficiente pelo Colegiado, ainda que em sentido diverso daquele pretendido pelo embargante.

Cumpre destacar que o órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que exponha, de forma clara e fundamentada, as razões que embasaram seu convencimento, conforme dispõe o art. 489, § 1º, do Código de Processo Civil.

Com efeito, a intensão do embargante em rediscutir a matéria recursal, evidencia mero inconformismo com a solução adotada, o que revela pretensão incompatível com a estreita via integrativa dos embargos declaratórios.

Por outro lado, quanto ao propósito de prequestionamento, registre-se que a rejeição dos embargos não obsta o acesso às instâncias superiores, considerando-se incluídos no acórdão os dispositivos legais e constitucionais suscitados pelo embargante, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil.

Ausente, portanto, qualquer vício integrativo a ser sanado, impõe-se a rejeição dos embargos.

Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e
NEGO-LHES PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026